Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-25.2020.8.11.0001
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-25.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), GILSON ALVES VIANA - CPF: 008.803.641-30 (APELADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA - VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO – FALHA CONSTRUTIVA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS POR TEMPO EXORBITANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedidos. Não basta a mera identidade de litigantes.

2. Sofre dano moral o proprietário de unidade autônoma que permanece impedido de utilizar o gás de cozinha por prazo exorbitante, em razão de falhas construtivas.

3. O arbitramento de condenação equivalente em autos correlatos, nos quais se discutem fatos pretéritos, não afasta o princípio da
restitutio in integrum
, que demanda a fixação de compensação suficiente para cada evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelas rés
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra a sentença que, nos autos da ação condenatória em epígrafe, proposta por
GILSON ALVES VIANA
, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para:
(i)
determinar o conserto definitivo do vazamento de gás constatado na unidade pertencente ao autor;
(ii)
condenar as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais;
(iii)
condenar as rés a ressarcir as despesas alimentares realizadas pelo autor, no valor de R$ 1.110,00.

As apelantes sustentam:
(i)
a litispendência entre a ação epigrafada e a de número 1001108-14.2018.8.11.0041;
(ii)
que o autor incorreu em litigância de má-fé ao ajuizar duas ações relativas ao mesmo evento, qual seja, o suposto vazamento de gás;
(iii)
que não há dano moral indenizável, e;
(iv)
que a indenização foi arbitrada em patamar exorbitante, considerando que as duas demandas correlatas totalizam R$ 16.000,00, pelo que seria necessária a redução.

Contrarrazões no id. 126043688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor relatou que as rés constataram falhas causadoras de vazamento na rede de distribuição de gás instalada no Bloco A do Condomínio Chapada Diamantina, e, por essa razão, as válvulas foram fechadas e os moradores do edifício privados da utilização do insumo desde o dia 07/12/2019 até o ajuizamento da ação, ocorrido em 23/01/2020. Nesse ínterim, os moradores também foram proibidos de utilizar botijões de gás como alternativa, por vedação constante do Regimento Interno condominial e da legislação municipal.

Com essa narrativa, postulou-se a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no reparo definitivo da rede de distribuição de gás, e no pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes pelas despesas realizadas com a alimentação em restaurantes, ante a impossibilidade de utilizar a cozinha residencial para essa finalidade. Os pedidos foram julgados
procedentes
, nos termos relatados.

Da tese de litispendência e litigância de má-fé

A litispendência consiste na tríplice identidade entre ações, que abrange partes, pedidos e causas de pedir.

No caso, apesar da identidade de partes, a ação anterior discute a cobrança de taxa de evolução de obra e prejuízos resultantes de vazamento de gás observado entre 2016 e 2017, enquanto a ação em epígrafe discute a interrupção no fornecimento de gás a partir de dezembro de 2019 e os danos suportados nesse período específico.

Inexistente, portanto, identidade de causa de pedir e de pedidos, o que descaracteriza a litispendência. Quando muito, a similaridade entre as demandas evidencia a renitente omissão diante das queixas de vazamento de gás, o que também afasta a tese de litigância de má-fé.

1. Da impugnação à indenização por danos morais

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A prova emprestada, produzida nos autos de n. 1001108-14.2018.8.11.0041, atestou a existência de vazamento no empreendimento condominial, decorrente de falhas das rés. Nestes autos, os documentos apresentados junto à inicial comprovam a ocorrência de novo vazamento que afetou diretamente o autor.

É evidente que a privação do uso da própria cozinha residencial por mais de 1 mês e meio, por falha imputável à construtora do edifício, ofende a dignidade do consumidor, que realizou investimento considerável por sua moradia, e provoca dano moral indenizável.

O valor indenizatório não comporta redução. A quantia de
R$ 8.000,00
se revela proporcional às finalidades almejadas, e o fato de ter sido arbitrada condenação equivalente em autos correlatos, nos quais se discutem fatos pretéritos, não afasta o princípio da
restitutio in integrum
, que demanda a fixação de uma compensação suficiente para cada evento danoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022